Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-59.2021.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito c.c. indenização por danos morais c.c. pedido de antecipação de tutela. Empréstimos consignados em benefício previdenciário. Alegação de fraude. Sentença de procedência. Irresignação exclusiva do réu. Preliminar. 1. Sentença "extra petita". Inocorrência. Mero erro material. Preliminar rejeitada. 2. Juntada de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito c.c. indenização por danos morais c.c. pedido de antecipação de tutela. Empréstimos consignados em benefício previdenciário. Alegação de fraude. Sentença de procedência. Irresignação exclusiva do réu. Preliminar. 1. Sentença "extra petita". Inocorrência. Mero erro material. Preliminar rejeitada. 2. Juntada de documentação em sede recursal. Inadmissibilidade. Documentos antigos destinados ao embasamento da defesa que devem acompanhar a contestação. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC. Recurso não conhecido, neste ponto. 3. Regularidade contratual. Inocorrência. Documentos existentes nos autos que não comprovam a contratação do empréstimo consignado pelo autor. Recurso desprovido, neste ponto. 4. Restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor que se impõe, contudo, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé do banco réu. Recurso provido, neste ponto. 5. Danos morais. Pleito de afastamento ou minoração. Descabimento. Dano moral caracterizado, posto que presumível na situação em tela, sobretudo diante da comunicação de negativação do nome do autor em decorrência dos empréstimos fraudulentos. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que está em conformidade com a norma do Art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao locupletamento ilícito, considerando, ainda, o teor educativo que se busca, a fim de forçar o prestador de serviços a exercer seu múnus com acuidade. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora que devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Recurso improvido, neste ponto. 6. Compensação do valor condenatório com os valores disponibilizados pelo banco réu em conta bancária do autor. Descabimento. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo depósito ou transferência para a conta bancária do autor. 7. Honorários de sucumbência a serem custeados pelo réu, vencido em maior parte, majorados para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85 §§ 2o e 11, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, com majoração dos honorários advocatícios.